Tribunal: TJMT
Processo: 1016459-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016459-27.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME - CNPJ: 06.091.678/0001-03 (APELANTE), MARCELO HENRIQUE ZANONI - CPF: 297.463.738-89 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS registrado(a) civilmente como ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS - CPF: 078.415.559-38 (ADVOGADO), MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 13.783.221/0004-78 (APELADO), NATAN BARIL - CPF: 003.429.939-41 (ADVOGADO), JULIANA MOTTER ARAUJO - CPF: 017.656.229-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CARÁTER ANTECEDENTE
–

SINAIS CARACTERÍSTICOS (
TRADE DRESS
) DISTINTOS – ATIVIDADE COMERCIAL PRINCIPAL DIVERSA – BAIXA PROBABILIDADE DE CONFUSÃO OU DE ASSOCIAÇÃO ERRÔNEA PELO PÚBLICO CONSUMIDOR – CONCORRÊNCIA DESLEAL, PREJUÍZOS PATRIMONIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS – ART. 373, INCISO I, DO CPC
-

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o conjunto de sinais característicos (
trade
dress
) cumpre a função de distinguir duas pessoas jurídicas que exploram o ramo alimentício em seguimentos comerciais diversos, é desnecessária a imposição da abstenção de uso de marca diante da ausência concreta de confusão ou a associação errônea pelo público consumidor.

“Eventual semelhança fonética e gráfica entre as marcas em questão que não se mostra relevante para fins de proteção
da marca anterior, uma vez que ambas são evocativas dos produtos a que se referem”.
(STJ,
REsp.
n. 1.845.508/RJ,
DJe
de 13-6-2022).

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação
.

O
embargante alega contradição da Câmara julgadora em relação
a aplicação do artigo 12
4, VI, da Lei de Proteção à Propriedade Industrial.

Nas Contrarrazões (ID.208224157), o embargado pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado
foi
ressaltado
com clareza
que o STJ
já consignou que “
para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o usodos sinais distintivos impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. Precedentes. Consoante entendimento desta Corte Superior,marcasdotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. Precedentes
”. (
REsp.
n. 1.271.134/SP, relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 10-12-2020,
DJe
de 18-12-2020).

Para que haja associação indevida pelos consumidores não é preciso a identidade de expressões, mas sim que seja concreta a possibilidade de confusão e de desvio de clientela.

O uso por ambas as empresas do distintivo “JERONIMO” ou “GERONIMO” não significa indevida utilização da marca registrada pela apelante, sobretudo por se tratar de denominação comum.

E mais, a apelada apresentou uma lista de empresas espalhadas pelo país do segmento alimentício que exploram esse mesmo nome, grafado com “J” ou “G”, e cujas marcas estão protegidas pelo INPI.

Isso porque o art. 124, inciso VI, da Lei de Proteção à Propriedade Industrial (n. 9279/1996), proíbe o registro do nome genérico.

O conjunto de similitudes existentes entre as marcas é consideravelmente inferior aos traços distintivos empresas.

Uma delas (apelante), consiste numa casa noturna onde ocorrem eventos musicais, com venda de bebidas (alcoólicas ou
não) e alimentos, tais como hambúrguer; a outra (apelada), é destinada especificamente ao mercado culinário, e suas lojas, a maioria situada dentro de Shoppings
Centers, são
expressamente identificadas como hamburguerias.

Infere-se do conjunto probatório que os hambúrgueres comercializados pela apelante não integram sua atividade principal, como no caso da apelada. Trata-se de venda acessória para público específico – os espectadores dos eventos musicais em exibição.

E mais, é notória a divergência de horário de funcionamento.

Os sinais característicos de ambas
(
trade
dress
) não se assemelham.
As letras e cores usadas nas fachadas dos prédios são diferentes, uma vez que num deles está grafada a palavra “JERONIMO” em letras maiúsculas, geralmente em preto, branco e amarelo, e no outro há combinação da imagem da face de um índio norte-americano com a grafia “GERONIMO WEST MUSIC”, em preto, branco, vermelho e eventualmente dourado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a
pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024